Tribunal: TCU
Processo: 030.398/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 030.398/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Ricardo Correa da Silva (XXX.944.111-XX); Caio de Sousa Benathar (XXX.578.354-XX); Gabriel Dario Machado Areco (XXX.628.687-XX); Gabriel Egberto Santos Valenca (XXX.301.247-XX); Leonardo Silva de Carvalho (XXX.599.457-XX); Luan Monteiro Braga Lima (XXX.615.807-XX); Lucas Marins Gaspar (XXX.506.657-XX); Lucas Oscar da Fonseca (XXX.871.857-XX); Luis Guilherme Serra Freire (XXX.332.267-XX); Matheus Alves Silva (XXX.802.333-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao Comando da Marinha, para que, com a urgência que o caso requer, adote providências no sentido de corrigir a distorção constatada no formulário do Sistema e-Pessoal relativa às datas da publicação da homologação do concurso público em órgão oficial e da incorporação dos candidatos aprovados.